Tribunal: TJSP
Processo: 1034908-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Prova testemunhal demonstra que o réu proferiu agressões verbais contra o autor, o qual estava em seu ambiente de trabalho. Caracterizada a ofensa ao patrimônio imaterial do requerente, que foi humilhado por ocasião do exercício de seu ofício. Danos morais configurados. Verba reparatória, que, no

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Prova testemunhal demonstra que o réu proferiu agressões verbais contra o autor, o qual estava em seu ambiente de trabalho. Caracterizada a ofensa ao patrimônio imaterial do requerente, que foi humilhado por ocasião do exercício de seu ofício. Danos morais configurados. Verba reparatória, que, no entanto, é reduzida para R$4.000,00, que se mostra mais condizente com as peculiaridades do caso. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034908-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERALDO CANDIDO
DE OLIVEIRA NETO, é apelado LUCAS CARNEIRO SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034908-96.2019.8.26.0100 -Voto no 39386
2
Voto n.o 39386
APELAÇÃO CÍVEL No 1034908-96.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE:
GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO
APELADO:
LUCAS CARNEIRO SANTANA
MMa. JUÍZA:
TÔNIA YUKA KÔROKU
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo em
relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Prova
testemunhal demonstra que o réu proferiu agressões verbais contra
o autor, o qual estava em seu ambiente de trabalho. Caracterizada
a ofensa ao patrimônio imaterial do requerente, que foi humilhado
por ocasião do exercício de seu ofício. Danos morais configurados.
Verba reparatória, que, no entanto, é reduzida para R$4.000,00,
que se mostra mais condizente com as peculiaridades do caso.
Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO
interpõe o presente recurso de apelação, nos autos da ação de
indenização por danos morais, por não se conformar com a r. sentença
que julgou procedente o pedido, fixando a verba reparatória em
R$10.000,00 (fls. 144/146).
Alega não ter cometido nenhum ato ilícito a
ensejar a sua condenação ao pagamento da verba reparatória. Afirma
que a testemunha não foi imparcial em seu depoimento, pois tentou
favorecer o apelado. Sustenta inexistir prova de que o recorrido
elaborou relatório no hospital a respeito das supostas agressões
verbais. Ainda, que o ocorrido não passou de mero dissabor. Requer o
provimento do apelo.
Dispensado o recolhimento do preparo, ante o
benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante (fl. 103).
Contrarrazões (fls. 159/169).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034908-96.2019.8.26.0100 -Voto no 39386
3
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais fundada em ofensas verbais imputadas ao réu, ora apelante.
De acordo com o relatório constante da r.
sentença, o autor afirma “que foi verbalmente agredido pelo réu no dia
03/04/2019 enquanto realizava o seu atendimento hospitalar. Pede,
então, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00.” (fl. 144).
A configuração da responsabilidade civil a
ensejar indenização pressupõe a demonstração de ação ou omissão, por
dolo ou culpa; dano; e nexo causal entre ambos, conforme se infere dos
artigos 186 e 944, ambos do Código Civil.
A prova oral produzida foi suficiente para a
elucidação do episódio ocorrido em 03/04/2019 no “Hospital e
Maternidade Vitória”, local onde o requerente trabalha como técnico de
enfermagem.
A testemunha Fernanda mencionou que “voltou
com a medicação e viu o réu alterado xingando o autor de animal e
incompetente. Sabe que o réu estava nervoso porque queria o
procedimento pela mão quando o correto em caso de muita dor o
procedimento é pelo braço. (...) Ouviu o autor explicar ao réu a contra
indicação do procedimento pela mão, mas o réu estava muito alterado.
O chefe Marcos foi chamado e novamente Marcos também explicou ao
réu dificuldade do procedimento pela mão. Neste momento a depoente
saiu do local com o autor, que estava passando mal com taquicardia e
sabe que o réu foi atendimento pela enfermeira Sônia.” (fl. 115) - grifei
O réu, por sua vez, não trouxe nenhum
elemento probatório a contrapor o que foi relatado no depoimento supra
transcrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034908-96.2019.8.26.0100 -Voto no 39386
4
Assim,
conclui-se
que
o
demandante
foi
ofendido verbalmente em seu local de trabalho e humilhado na
presença de seus colegas, situação que afrontou a sua dignidade e
causou angústia e sofrimento.
Patente, assim, o dever de indenizar.
No
tocante
ao
quantum
reparatório,
a
jurisprudência entende que deve ser suficiente à compensação da dor
causada à vítima e para desestimular o ofensor a cometer atos da
mesma natureza.
De acordo com o e. ministro do STJ, Luis Felipe
Salomão, “A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de
humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar
enriquecimento sem causa” 1.
Considerados tais parâmetros, e tendo em vista
que a agressão verbal não resultou prejuízos mais sérios ao autor,
entendo que a indenização deve ser reduzida, mostrando-se mais
consentânea ao caso a fixação em R$4.000,00, com incidência de
correção monetária a partir deste acórdão, e juros de mora a contar da
citação.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, reforma-se em parte a r. sentença.
Ante tais fundamentos, dá-se provimento
parcial ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator
1 STJ, REsp 932.001.